Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira, sob a alegação de irregularidades na conta vinculada ao PASEP, em razão da discrepância entre o valor disponibilizado para saque e aquele que deveria constar no referido fundo.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento na ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.
3. Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da obtenção dos extratos microfilmados da conta, à luz da teoria da actio nata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo inicial da prescrição ocorre na data do saque ou na data da obtenção dos extratos; e
(II) estabelecer se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável às ações ajuizadas contra instituição financeira em razão de má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
6. Segundo a teoria da actio nata o prazo prescricional tem início quando o titular toma ciência do desfalque. No caso em exame, essa ciência ocorre na data do saque dos valores, e não na obtenção posterior dos extratos.
7. O Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/1932 às sociedades de economia mista, bem como do art. 10 do Decreto no 2.052/1983, porquanto não se trata de cobrança de contribuições, mas sim de ação indenizatória decorrente de suposta má gestão.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o termo inicial da prescrição é a data do saque, ocasião em que o beneficiário já poderia constatar eventual irregularidade nos valores disponibilizados.
9. No caso concreto, o recorrente efetuou o saque em 1997, iniciando-se, portanto, o prazo prescricional decenal, que se encerrou em 2007. A presente ação foi ajuizada em 2025, após o transcurso do prazo, encontrando-se, assim, fulminada pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por eventual má gestão ou por saques indevidos realizados em contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial da contagem desse prazo corresponde à data em que o titular da conta vinculada ao PASEP, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques, circunstância que se verifica no momento do saque dos valores.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; e CPC, arts. 373, II, 487, II, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), AgInt no REsp 1.898.214/SE, AgInt no REsp 1.867.341/DF, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ e EREsp 1.106.366/RS e TJDFT, Acórdãos 1904989, 1791019 e 1793845.